Tribunal: STF
Processo: RMS 40469
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, interposto por Alcidea Cunha da Silva, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, proferida no âmbito do MS 30.530, de relatoria do Ministro Paulo Sérgio Domingues.



    Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado com o objetivo de anular o procedimento administrativo de revisão/anulação da anistia do falecido marido da impetrante.



    Nas razões recursais, alega-se que a instauração do procedimento revisional ocorreu sem a notificação de todos os herdeiros do anistiado, acarretando sua nulidade absoluta, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Argumenta-se que a morte de beneficiário em processo de anistia política impõe a habilitação formal de todos os seus sucessores no procedimento revisional, assegurando-lhes ciência e oportunidade de manifestação (eDOC 47).



    A União apresentou contrarrazões (eDOC 59).



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece acolhida.



    Depreende-se dos autos que o mandado de segurança foi impetrado diretamente no Superior Tribunal de Justiça, contra ato de Ministra de Estado, a fim de anular o ato de revisão de anistia política post mortem concedida ao falecido marido da impetrante.



    A segurança foi denegada por meio de decisão monocrática, da lavra do Ministro Paulo Sérgio Domingues, com fundamento no direito de autotutela da Administração Pública, de modo que não restou provado o direito líquido e certo da impetrante (eDOC 41).



    Contra essa decisão foi interposto o recurso ordinário que ora se aprecia (eDOC 47). 



    Pois bem.



    Verifico que a recorrente incorreu em erro grosseiro ao interpor diretamente o presente recurso ordinário contra decisão monocrática, ou seja, sem a interposição do agravo regimental correspondente. Nesse mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PASSÍVEL DE APRESENTAÇÃO DE RECURSO PARA O COLEGIADO. INEXISTÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. 1. Não cabe recurso ordinário em mandado de segurança (CF, art. 102, II, ‘a’) contra decisão monocrática de relator, proferida em sede de ação mandamental que tramitou no Superior Tribunal de Justiça, de modo a exigir-se o exaurimento das vias ordinárias anteriores à provocação do Supremo. 2. É inaplicável o princípio da fungibilidade na espécie, em razão da ausência de previsão de instrumento processual dirigido ao Supremo que pudesse gerar dúvida sobre a apresentação do meio adequado, em substituição ao recurso ordinário em mandado de segurança apresentado equivocadamente. 3. Agravo interno desprovido” (RMS 37.249 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.10.2021; grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. 1. Não cabe recurso ordinário em mandado de segurança contra decisão monocrática, sendo exigível o exaurimento das vias ordinárias pela interposição de agravo regimental. 2. Recurso a que se nega seguimento” (RMS 32.488 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.12.2013; grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em mandado de segurança.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente